Tribunal: STF
Processo: ARE 1015840
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INTERPRETAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    1.  É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas. Precedentes.



    2.  A controvérsia foi dirimida a partir da interpretação da Constituição estadual – norma de direito local (Súmula 280/STF) –, razão pela qual a ofensa à Constituição, se houvesse, seria indireta, o que não autoriza a admissão do recurso.



    3.  Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    4.   Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.